Tribunal: TJBA
Processo: 0000019-43.2006.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000019-43.2006.8.05.0240

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARIOSVALDO DE ANDRADE NUNES e outros

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

APELADO: MARCIA SILESIA SANTANA SAMPAIO SOARES e outros

Advogado(s)
:
TADEU VELAME FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. MÉRITO. ACIDENTE PROVOCADO POR TRIO ELÉTRICO
. SUSPENSÃO DE FIOS DE ALTA TENSÃO PELO TERCEIRO RÉU. DESMORONAMENTO DE PARTE DO IMÓVEL ATINGINDO TRANSEUNTES. PROVAS INEQUÍVOCAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E CONDUTOR DO VEÍCULO. NEGLIGÊNCIA E IMPURDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA O TRÂNSITO DO TRIO ELÉTRICO. FRATURA NO BRAÇO DA PRIMEIRA AUTORA. DANOS MATERIAIS LIMITADOS ÀS DESPESAS COM CONSULTAS, REMÉDIOS E MATERIAL ORTOPÉDICO. INTERNAÇÃO CUSTEADA PELO PLANO DE SAÚDE. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
LAUDO CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE DA AUTORA PARA O TRABALHO.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA. FORÇA E MOBILIDADE DA MÃO DA PRIMEIRA AUTORA REDUZIDAS. SEGUNDO AUTOR QUE CONTAVA COM MENOS DE 2 (DOIS) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). MAJORAÇÃO PARA R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), A SER DIVIDIDO ENTRE OS REQUERENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AOS PATRONOS DOS RÉUS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DEFERENÇA ENTRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO PLEITEADA E A EFETIVAMENTE CONCEDIDA. PRECENDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RÉU AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PENALIDADE AFASTADA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas e Recurso Adesivo nº

0000019-43.2006.8.05.0240
, em que figuram como apelantes
ARIOSVALDO DE ANDRADE NUNES e UBIRACI SANTANA
,
sendo apelados e recorrentes
adesivos,

MÁRCIA
SILÉZIA SANTANA SAMPAIO SOARES e ARTUR SAMPAIO SOARES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO SEGUNDO RECORRENTE, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO
ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA